Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014237-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE), juizo da 4a vara criminal de Sinop/MT (IMPETRADO), RAFAEL LACERDA DOS REIS - CPF: 052.667.721-07 (PACIENTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
3
.

COVID-19
.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROPRIEDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
E
mbora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja das mais expressivas (1,5g de cocaína e 74g de maconha), o paciente responde a outro Inquérito Policial envolvendo outro crime de Tráfico de Entorpecentes, em cujos autos foi agraciado com a concessão de liberdade provisória pouco antes de ser preso
em flagrante pelo delito narrado no
writ
.
Tais circunstâncias,
por indicarem
desajuste social e risco concreto de reiteração delitiva, justificam a decretação da custódia cautelar visando garantir da ordem pública e coibir a reprodução de fatos criminosos. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, refletem o acerto do ato impugnado em manter a custódia.

4.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Rafael Lacerda dos Reis
, custodiado desde 26.6.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT

indeferiu o pedido de revogação
da custódia provisória formulado em seu benefício.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fosse revogada
a custódia processual ou,
subsidiariamente
fossem estabelecidas medidas cautelares mais
brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 49218482).

Foram anexados documentos (ID 49218481).

A liminar foi
indeferida
(ID 49522958).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 50471466).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 52025975), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
-
Tráfico
Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pedido de
revogação
da medida constritiva
indeferido
na instância de piso – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública -
crime grave
e de notória
nocividade ao bem estar social
-
predicados pessoais
favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da
confiança no juiz do processo
– 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no
art. 319 do CPP
- inviabilidade - prisão necessária para a
garantia da ordem pública
– 3. Alegada a necessidade de
soltura humanitária
do paciente, ante a pandemia do
Covid-19
– improcedência – a referida soltura é
medida excepcionalíssima
, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a
gravidade concreta
do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020